Tribunal: TJES
Processo: 0001142-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001142-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ENOCH CELESTRINO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ART. 33, CAPUT, LEI DE DROGAS.
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

2.
O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime. Precedentes.

3
.
Em que pese a tese apresentada pelo apelante de que é viciado em drogas e não teria a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com as condutas imputadas a ele, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

4.
Na hipótese vertente, verifica-se que a natureza e a quantidade dos entorpecentes é variada e mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio. Ainda, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as condições do flagrante demonstram que o fim era, de fato, para mercancia.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001142-95.2023.8.08.0014

APELANTE: JOSE ENOCH CELESTRINO PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSE ENOCH CELESTRINO PEREIRA

em face da r. Sentença de ID 9493763 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões de ID 9493774, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
é mero usuário, não podendo ser qualificado criminalmente como traficante; e
(
ii
)
inexistem indícios que os policiais tenham visto o acusado efetuando a venda das substâncias encontradas.

Basicamente diante de tais fatos, requer a reforma da r. Sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de tráfico de drogas. Ainda, pleiteia pela concessão do direito de apelar em liberdade ao Apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 9493780, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9685413, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/03 dos documentos digitalizados ao ID 9493736) que:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de abril de 2023, por volta das 11h44min, na Rua Sebastião Demétrio Silva, bairro Colatina Velha, nesta Comarca, JOSÉ ENOCH CELESTINO PEREIRA, ora denunciado, trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 23 (vinte e três) buchas de maconha e 28 (vinte e oito) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares patrulhavam pela escadaria José da Rocha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos no meio da escadaria. De imediato, perceberam que o indivíduo que trajava uma camisa rosa, posteriormente identificado como José Enoch Celestino Pereira, após entrar em um terreno baldio, saiu e entregou algum tipo de material para o segundo individuo, posteriormente identificado como Gustavo Kauê Alencar, que trajava bermuda preta e estava sem camisa.

Diante do ocorrido, a guarnição se aproximou, sendo que, quando José e Gustavo perceberam a movimentação policial, empreendendo fuga na direção da Rua Ormando Cristo. Em buscas pelo local onde foram vistos, foi encontrada uma sacola contendo 23 (vinte e três) buchas de maconha e, embaixo de alguns entulhos, foi apreendido mais 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Ato contínuo, em patrulhamento pelo bairro, os agentes públicos avistaram novamente os dois indivíduos, estes que empreenderam fuga mais uma vez, sendo que foram alcançados e abordados pelos militares. Em buscas pessoais, com o denunciado, ora José Enoch, foi encontrado a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), já com Gustavo, a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Há indicativo nos autos de que Gustavo efetivamente estaria indo ao local onde encontradas as drogas para a aquisição de entorpecentes, eis que seria usuário, destacando-se que o denunciado José Enoch por sua vez, já teria outras passagens pela prática de condutas que integram o tipo misto alternativo do tráfico de drogas.
Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 14), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 16), Boletim Unificado n° 50978647 (fls. 19/24), Fotografia do Material Apreendido (fl. 31), Relatório de Investigação (fis. 51/57 e 80), Despacho (fls. 87/90), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, na forma acima exposta.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito defensivo sobre o direito de recorrer em liberdade, entendo não ser possível acolher o pedido formulado, uma vez que, na r. Sentença proferida, o Magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do Apelante em virtude do risco concreto de reiteração delitiva,
“na medida em que o réu ostenta vasto histórico de procedimentos de apuração de atos infracionais, além de responder a outra ação penal que apura crime de tráfico de drogas, sendo a segregação cautelar necessária para o acautelamento do meio social visando a garantia da ordem pública.”

Aliado a isso, é notório o entendimento perfilhado pelo Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888; Proc. 2023/0213830-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

No mesmo sentido, vem este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal que enseje a revogação da prisão preventiva.

Superado este ponto, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Boletim Unificado (fls. 23/28 dos documentos digitalizados ao ID 9493736);
(ii)
Auto de Apreensão (fls. 18/19 dos documentos digitalizados ao ID 9493736);
(iii)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 20 dos documentos digitalizados ao ID 9493736),
(iv)
Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (fls. 86/87 dos documentos digitalizados ao ID 9493736), bem como das provas orais produzidas.

No que se refere à
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

O Policial Militar Rhander Ricardo da Silva, ao prestar depoimento em juízo relatou que:

“Que o local da abordagem se trata de uma escadaria conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Relatou que passaram a monitorar a movimentação do réu e observaram que este entrava e saía de um terreno baldio, passando embaixo do corrimão da escada. Ao se aproximarem para realizar a abordagem, o acusado e outro indivíduo que estava em sua companhia se evadiram, em direção a parte superior da escadaria. Informou que os entorpecentes foram encontrados no terreno onde o acusado foi visto inicialmente, tudo embalado em porções para o comércio. Afirmou que viu o réu entregando alguma coisa para o outro rapaz, sendo esta a motivação para a abordagem. Narrou que os indivíduos foram perseguidos e encontrados em outro bairro, ocasião em que tentaram empreender fuga novamente, mas foram alcançados. Realizada busca pessoal, foi encontrado dinheiro na posse de ambos os abordados. Disse que o outro indivíduo, identificado como Gustavo, declarou ser usuário e que estava no local para comprar entorpecentes, enquanto o acusado apenas negou. Ademais, informou que a escadaria possui saída para diversos becos, com várias rotas de fuga.”

No mesmo sentido, inclusive, foi declarado em sede judicial pelo Policial Militar Cleber Junior Furtado, que certificou:

“Que, durante o período de observação, visualizaram quando o acusado passou por baixo do corrimão, foi em um lote próximo, pegou algum objeto e entregou para outro indivíduo. Disse que os entorpecentes foram posteriormente encontrados no local onde o acusado estava. Além disso, informou que conhecia o acusado de outras abordagens relacionadas ao tráfico de drogas, tendo o conduzido em duas ocasiões, nas mesmas circunstâncias da ocorrência que deu origem aos presentes autos, inclusive na região do bairro Colatina Velha. Por fim, disse que foi encontrado dinheiro em notas fracionadas com os dois abordados.”

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Data: 01/Feb/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

Nada obstante, é de entendimento do C. STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023)

Ainda, em que pese a tese apresentada pelo apelante de que é viciado em drogas e não teria a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com as condutas imputadas a ele, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

Não fosse isso, verifica-se que foram encontradas duas substâncias diversas – comumente conhecidas como crack e maconha – estando todo o material embalado em porções para o comércio, separadas em 28 (vinte e oito) e 23 (vinte e três) unidades envoltas individualmente por plástico.

Isto é, na hipótese vertente, verifica-se que a natureza e a quantidade é variada e mais do que razoável para se considerar como destinada ao uso próprio. Outrossim, com relação ao local e as condições em que se desenvolveram as ações, as condições do flagrante demonstram que o fim era, de fato, para mercancia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.